Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710668-60.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO ISAIAS MARQUES NUNES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o feito foi distribuído sem interposição de apelação. Demais disso, constata-se que os Embargos de Declaração (ID 53452975) opostos contra a Sentença (ID 53452973) não foram apreciados pelo Juiz de 1a Instância. Nesse contexto, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator